Tribunal: TJPA
Processo: 0800516-70.2021.8.14.0200
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0800516-70.2021.8.14.0200

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0800516-70.2021.8.14.0200

CONFLITO DE JURISDIÇÃO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL

DA COMARCA DE BELÉM

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI

DA COMARCA DA CAPITAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO IMPUTADA A POLICIAIS MILITARES. RETRATAÇÃO DO JUÍZO SUSCITADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONFLITO PREJUDICADO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém em face do Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital, referente ao processamento de ação penal em que se apura a ocorrência, em tese, de crime de tentativa de homicídio imputado a policiais militares, nos termos dos artigos 121, "caput", c/c 14, II, ambos do Código Penal.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar a competência para processar e julgar o processo criminal relacionado ao crime de tentativa de homicídio imputado aos policiais militares, após o Juízo suscitante declarar-se incompetente e o Juízo suscitado reconsiderar sua decisão, reconhecendo a própria competência.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Configura-se a perda superveniente do objeto do conflito negativo de competência quando o juízo suscitado se retrata e reconhece sua competência para processar e julgar o feito.

4.

A jurisprudência brasileira é pacífica no sentido de que, havendo retratação do juízo suscitado, resta prejudicado o julgamento do conflito por perda do objeto.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

5.

Conflito de competência não conhecido, perda superveniente de objeto.

Tese de julgamento
:

1.

A retratação do juízo suscitado, reconhecendo sua competência, acarreta a perda do objeto do conflito negativo de competência.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, "caput", c/c 14, II.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, Conflito de competência cível: 1605574-59.2022.8.12.0000 Dourados, Rel. Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, 2ª Câmara Cível, j. 08.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer do conflito de competência suscitado
,
por perda superveniente de objeto
,
devendo os autos do processo nº
0804325-47.2021.8.14.0401, serem devolvidos imediatamente Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ (_________) dias do mês de _______ de 20___.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Desembargador(a) ___________________________.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800516-70.2021.8.14.0200

CONFLITO DE JURISDIÇÃO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL

DA COMARCA DE BELÉM

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI

DA COMARCA DA CAPITAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se os presentes autos

de
conflito negativo de competência
, tendo como
suscitante
o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém
e
suscitado
o
Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital,
objetivando processamento dos autos do processo criminal de nº 0804325-47.2021.8.14.0401, no qual se apura a ocorrência, em tese, de crime de tentativa de homicídio – artigos 121, “caput”, c/c 14, II, ambos do Código Penal - imputado aos policiais militares MARINEI SANTOS E SANTOS, WALTER MATHEUS DE SOUZA DURAS e BRUNO ALCANTARA DE OLIVEIRA, em que foi vítima CARLOS EDUARDO MORAES GONÇALVES.

O juízo suscitante se declarou incompetente para processar e julgar o feito a ele encaminhado, eis que a matéria versa sobre homicídio, o qual deve ser julgado pelo Júri Popular.

Já o juízo suscitado, após prestar informações no conflito, se considerou competente para processar e decidir a questão.

Em manifestação o Procurador de Justiça, opinou pela prejudicialidade do pedido.

É o simples relatório.

VOTO

VOTO

Dos autos observa-se que o objeto do presente conflito é identificar qual juízo seria o competente para processar e julgar o processo criminal de
0804325-47.2021.8.14.0401, no qual se apura a ocorrência, em tese, de crime de tentativa de homicídio – artigos 121, “caput”, c/c 14, II, ambos do Código Penal - imputado aos policiais militares MARINEI SANTOS E SANTOS, WALTER MATHEUS DE SOUZA DURAS e BRUNO ALCANTARA DE OLIVEIRA, em que foi vítima CARLOS EDUARDO MORAES GONÇALVES.

Contudo, desnecessário adentrar no mérito do presente conflito em razão da sua manifesta prejudicialidade pela superveniente perda do objeto, porquanto o Juízo suscitado se retratou da decisão de encaminhamento do feito, e reconheceu sua competência.

A jurisprudência brasileira é remansosa e posiciona-se pela perda do objeto do conflito de competência quando efetivado o juízo de retratação, conforme se observa:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - JUÍZO SUSCITADO QUE RECONHECE A SUA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO - PERDA DO OBJETO - CONFLITO DE COMPETÊNCIA PREJUDICADO
. I-
Se o juízo suscitado reconsidera o posicionamento anteriormente adotado, reconhecendo a sua competência para processar e julgar o feito,
resta prejudicado o julgamento do conflito em razão da perda do objeto
. II-
Conflito de competência prejudicado
.
(TJ-MS - Conflito de competência cível: 1605574-59.2022.8.12.0000 Dourados, Relator: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 08/11/2022, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/11/2022) (grifos e negritos meus)

Assim, n
o caso em apreciação, é de rigor reconhecer que não configura tal situação de conflito de jurisdição, eis que um deles se declarou competente para decidir o presente feito em discussão.

Ante o exposto,
não

conheço do conflito negativo de competência, por perda superveniente de objeto, tornando sem efeito a determinação que firmou como juízo provisório o suscitante, devendo os autos de nº
0804325-47.2021.8.14.0401,
serem remetidos imediatamente ao juízo suscitado.

Após as providencias de praxe, arquive-se.

Belém do Pará, datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 09/10/2024